Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Custas iniciais. Pedido de dilação de prazo. Vício sanado. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, além de determinar o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se correta a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento das custas constitui requisito processual indispensável ao desenvolvimento válido do feito, admitindo-se a extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizado, nos termos do art. 290 do CPC.
4. O prazo de emenda ou complementação da petição inicial possui natureza dilatória, permitindo ao magistrado maior flexibilidade para garantir efetividade à prestação jurisdicional. No caso, houve pedido expresso de dilação, o que evidencia a intenção da parte de cumprir a determinação judicial.
5. O recolhimento das custas, ainda que tardio, sana a irregularidade à luz do princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser privilegiada a solução de mérito (CPC, art. 4o). A extinção prematura do feito caracteriza formalismo excessivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O prazo para emenda da inicial possui natureza dilatória, admitindo flexibilização pelo magistrado quando necessária à efetividade da jurisdição.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, I, 290, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982866, 0743368-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025.